Tribunal: CARF
Processo: 10980.726706/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726706/2013-95
ACÓRDÃO
1202-001.682 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRRZ CONSTRUTORA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2010
LUCRO ARBITRADO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA.
O art. 534 do RIR/99 veicula norma especial, que prevalece sobre a norma
geral de arbitramento prevista no art. 532 do mesmo regulamento. Na
ocasião do arbitramento do lucro de contribuintes que exercem a atividade
imobiliária, deve ser considerado a receita bruta deduzida dos custos
efetivamente comprovados.

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008, 2010
DEVER DE CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Caso a pessoa jurídica não observe o dever legal de conservar em ordem os
documentos comprobatórios de seus custos, cabe à fiscalização proceder
ao lançamento tributário com base nos documentos e informações
disponíveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.682 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726706/2013-95
2

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela ora Recorrente. Na origem, o presente
processo administrativo trata da exigência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Em síntese, o procedimento de fiscalização que deu origem ao presente processo
foi instaurado para apuração de IRPF relativo aos anos-calendário 2008 e 2010 para o contribuinte
Clodoaldo Aparecido Rezende. A Fiscalização constatou a existência de depósitos de origem não
comprovada que deram origem a autuação de IRPF por omissão de rendimentos.
Além das infrações à legislação do IRPF, a Autoridade Fiscal constatou que parte da
movimentação financeira da pessoa física se referia à construção e alienação de unidades
imobiliárias. Verificado que o contribuinte Sr. Clodoaldo possuía inscrição no CNPJ, os valores
relativos às operações imobiliárias foram tributados na pessoa jurídica ora Recorrente, mediante
equiparação da pessoa física a pessoa jurídica.
Diante da ausência de opção pelo lucro presumido, a pessoa jurídica foi intimada a
apresentar os elementos necessários à apuração do lucro real, especialmente os livros diário,
razão e de registro permanente de estoque, acompanhados dos respectivos documentos
comprobatórios das operações imobiliárias, sob pena de arbitramento.
Em resposta, foram apresentadas notas fiscais e recibos, além de cópia de boletim
de ocorrência, lavrado em 24/02/2012 (durante o transcorrer do procedimento fiscal, que teve
início em 08/12/2011), referente a um assalto comunicado pelo contador, Sr.Laudelino. Segundo
alegado na impugnação, parte dos documentos solicitados pela fiscalização foi levada neste
assalto. A fiscalização ressalta que no boletim de ocorrência não há relato quanto ao roubo de
documentos, mas apenas de bens materiais.
Quanto às notas fiscais apresentadas, parte não foi considerada por não se referir
aos endereços dos imóveis construídos/vendidos nem ao período fiscalizado. No anexo IV constam
as notas fiscais então consideradas.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.682 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726706/2013-95
3
Ante a não apresentação dos documentos e livros necessários, foram lançados o
IRPJ e a CSLL com base no lucro arbitrado, observando-se o disposto no artigo 534 do RIR/99,
regra específica para a atividade imobiliária. Com a ausência da escrituração contábil, o valor da
venda dos imóveis foi considerado como receita bruta auferida.
Com relação ao PIS e à COFINS, foram apuradas mensalmente, no regime
cumulativo.
A ora Recorrente apresentou impugnação, focando a sua defesa no argumento de
que parte das notas fiscais foram objeto de assalto sofrido pelo contador. Defende que a
Fiscalização deveria ter considerando custos superiores aos reconhecidos, devendo ter utilizado o
valor do CUB para determinação do custo incorrido pela Recorrente para fins de aplicação da
norma do art. 534 do RIR/99.
Alegou, ainda, em relação à matrícula 2.519, que houve permuta com um terreno,
referente às unidades 5 e 6, restando ainda, uma diferença a ser depositada na entrega das
unidades. Importante destacar que essa tese de defesa não foi reiterada em sede de recurso
voluntário.
A impugnação foi julgada improcedente por acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
LUCRO ARBITRADO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVROS E DOCUMENTOS DA
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL OU LIVRO CAIXA.
O lucro arbitrado será adotado na apuração do IRPJ e tributos reflexos quando o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, quando permitido.
APURAÇÃO DO LUCRO ARBITRADO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA.
As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos e à incorporação de prédios
em condomínio terão seus lucros arbitrados, deduzindo-se da receita bruta
trimestral o custo do imóvel devidamente comprovado.

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário insistindo na impossibilidade
de apresentação de documentos comprobatórios de seus custos diante do assalto sofrido por seu
contador, a aplicação do CUB para determinação do valor de seus custos e trazendo um novo
argumento de defesa relativo à aplicação do art. 532 do RIR/99.
É o relatório.

Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.682 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726706/2013-95
4
VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Inicialmente a Recorrente busca justificar a ausência de comprovação de seus
custos. Argumenta que não foi possível comprová-los uma vez que seu contador teria sido
assaltado. Para comprovar o alegado, apresenta boletim de ocorrência lavrado em 24/02/2012.
Ocorre que o referido boletim de ocorrência juntado às fls. 983, além de ter sido
lavrado após o início do procedimento fiscal, registra apenas o furto de um veículo automotor
“Renault Symbol” e um aparelho televisor de 37 polegadas, não sendo apto a comprovar a
alegação de que os documentos fiscais comprobatórios do custo teriam sido roubados.
Ademais disso, é certo que era dever da Recorrente conservar em boa ordem os
documentos fiscais comprobatórios de seus custos, conforme estabelecia o art. 264 do RIR/99
vigente à época dos fatos.
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o).
Por não ter mantido o seu dever legal, cabe à fiscalização proceder ao lançamento
tributário com base nos documentos e informações disponíveis, conforme estabeleciam os arts.
841, II e 845, II, ambos do RIR/99 vigente à época.

Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
(...)
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive:
(...)
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser,
quando os esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não
forem satisfatórios;

Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.682 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726706/2013-95
5
Dessa forma, não pode prosperar a justificativa apresentada pela Recorrente na
tentativa de se desvencilhar do ônus da prova que lhe é atribuído por força de lei.
Pela mesma razão não merece prosperar o seu pleito quanto ao reconhecimento de
custos com base no CUB informado pelo SINDUSCON-PR. Assim se diz, porque o art. 534 do RIR/99
autoriza a dedução do “custo do imóvel devidamente comprovado”.
Art. 534. As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos e à incorporação de prédios
em condomínio terão seus lucros arbitrados, deduzindo-se da receita bruta
trimestral o custo do imóvel devidamente comprovado
Ora, não há como considerar devidamente comprovado o custo que não estiver
lastreado em documentação probatória não podendo se admitir que a carência de prova
documental seja suprida pelo custo unitário básico da construção civil emitido pelo SINDUSCON.
Esse é o entendimento adotado no acórdão 1301-006.390, de relatoria do
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, conforme ao que se verifica do seguinte excerto extraído
do voto condutor.
Como demonstrado por RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA, “a lei exige que as
despesas sejam registradas em escrita com forma contábil, devendo ser
devidamente identificadas através de requisitos formais e de requisitos
extrínsecos”. O mesmo autor destaca ainda que o lançamento contábil deve ter
lastro em documento que identifique “as partes, a natureza da despesa, a
quantidade de bens ou utilidades e as respectivas identificações, o valor
respectivo, e outros elementos essenciais a evidenciar a vinculação do gasto com
as atividades ou a fonte produtora da pessoa jurídica que nela tenha incorrido”.
Esses requisitos, como destacado pelo próprio autor, são aplicáveis também aos
custos.
Já de início se verifica que o requisito da escrituração não foi cumprido, uma vez
que a Recorrente não trouxe aos autos qualquer um dos livros solicitados pela
Fiscalização, respondendo expressamente que não possui qualquer registro (fls.
16/18). Este foi exatamente o fundamento do arbitramento (art. 530, III, do
RIR/99).
Não se desconhece que é possível, em casos particulares, desconsiderar o
requisito da escrituração quando houver prova direta do custo ou da despesa,
prestigiando a verdade material. Isso seria ainda mais cabível em casos como este,
em que o arbitramento decorre da própria ausência de escrituração. Com efeito,
apurar o lucro arbitrado porque não há escrituração contábil e depois deixar de
considerar a comprovação do custo do imóvel pela falta da mesma escrituração
equivaleria a esvaziar o próprio art. 534 do RIR/99, quando aplicado em conjunto
com o art. 530, III, do mesmo diploma normativo.
Passo, por isso, a analisar o segundo requisito, a respeito da prova apresentada
pela Recorrente.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.682 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726706/2013-95
6
Conforme art. 32 da Lei n. 4.591/64, nenhum incorporador poderá alienar as
frações ideais sem o registro, no cartório de imóveis competente, de uma
documentação completa3 relativa ao empreendimento. Entre os documentos
exigidos está a “avaliação do custo global da obra”, prevista na alínea “h” daquele
dispositivo:
Art. 32. O incorporador sòmente poderá negociar sôbre unidades
autônomas após ter arquivado, no cartório competente de Registro de
Imóveis, os seguintes documentos:
h) avaliação do custo global da obra, atualizada à data do arquivamento,
calculada de acôrdo com a norma do inciso III, do art. 53 com base nos
custos unitários referidos no art. 54, discriminando-se, também, o custo de
construção de cada unidade, devidamente autenticada pelo profissional
responsável pela obra.
A respeito dessa avaliação, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA destaca o seguinte:
“Medida de grande alcance, que acoberta os candidatos à aquisição das
unidades autônomas de serem empulhados por incorporador inescrupuloso,
que lhe forneça dados inexatos, a lei coloca, neste item, uma tríplice
garantia: valor atual da obra, tomando por base a data do arquivamento
em cartório; autenticação pelo profissional responsável pela obra; e
padronização, pois a lei aqui se reporta também à elaboração pela ABNT e
aos custos unitários divulgados mensalmente pelo Sindicato da Construção
Civil do Estado respectivo ou por outro em cuja região os custos de
construção mais de lhe aproximem, no caso de se omitir o do Estado em que
a incorporação se vai realizar (art. 53, n. III, e art. 54). O incorporador
adotará o valor do custo global divulgado pelo sindicato, referente ao tipo
de prédio padronizado que mais se aproxime do que é objeto da
incorporação (art. 14, parágrafo único, da Lei n. 4.864/1965).”
Portanto, a avaliação nada mais é do que uma aproximação, feita antes da
alienação das unidades imobiliárias. Trata-se, assim, de elemento que busca
garantir os direitos dos adquirentes, que podem se certificar do padrão de
construção utilizado e do seu custo aproximado.
Nesse sentido, entendo importante trazer a distinção conceitual entre prova
direta e prova indireta, bem explicada por MICHELE TARUFFO:
“O elemento essencial dessa distinção é a conexão entre os fatos principais
em litígio e o fato que constitui objeto material imediato do elemento de
prova. Quando os dois enunciados tratam do mesmo fato, a prova é direta,
uma vez que se relacionam diretamente com um fato relevante ou principal:
o enunciado acerca desse fato é o objeto imediato da prova. Quando, pelo
contrário, a prova trata de um enunciado relativo a um fato diferente, a
partir do qual se pode extrair uma conclusão acerca de um fato principal,
então a prova é indireta ou circunstancial. Nesse caso, em verdade, a prova
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.682 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726706/2013-95
7
oferece ao julgador informações que podem ser usadas somente como
premissa de uma inferência que tenha como conclusão um fato principal do
caso.”
Com efeito, fica evidente que a avaliação apresentada pela Recorrente poderia,
no máximo, ser considerada uma prova indireta a respeito do que foi
efetivamente dispendido para a obtenção do ativo posteriormente alienado. Isso
porque, como mencionado, trata-se de uma aproximação, que não comprova o
custo efetivo.
Dessa forma, por falta de comprovação dos custos, não estão presentes os
elementos necessários para a reapuração da base de cálculo pretendida pela Recorrente.
Ainda quanto ao arbitramento do lucro, a Recorrente defende, subsidiariamente,
que deveria ser aplicada a regra prevista no art. 532 do RIR/99 ao invés da norma prescrita pelo
art. 534 do mesmo RIR/99.
A diferença entre as normas reside nas regras para determinação da base de
cálculo. Enquanto a regra geral prevista no art. 532 do RIR/99 determina a aplicação dos
percentuais previstos para determinação do lucro presumido acrescidos de vinte por cento, o art.
534 determina que o lucro arbitrado das pessoas jurídicas que exercem a atividade imobiliária, o
lucro arbitrado deve corresponder à diferença entre a receita bruta trimestral e o custo do imóvel
devidamente comprovado.
A discussão pretendida pela Recorrente passa, portanto, pela análise da norma
aplicável para o arbitramento e a antinomia apontada deve ser resolvida pelo critério da
especialidade. Considerando o ramo de atividade explorado pela Recorrente, não há como se
afastar a aplicação da norma especial prevista no art. 534 do RIR/99, que trata do arbitramento do
lucro de pessoas jurídicas que exercem a atividade imobiliária.
Nesse sentido, veja-se o voto condutor do acórdão 1402-001.425, de relatoria do
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Entendo, contudo, que há norma específica a regular a determinação da base de
cálculo do IRPJ arbitrado das pessoas jurídicas que se dediquem a “atividades
imobiliárias”.
Neste contexto, o arbitramento do lucro deve ser procedido nos termos do art.
534, caput e parágrafo único, do mesmo RIR/99, sem a aplicação dos coeficientes
de arbitramento de lucro de que trata o art. 532, c/c arts. 518 e 519, todos do
RIR/99, tal qual realizado pela Fiscalização.
As regras de apuração da base de cálculo do lucro arbitrado de que tratam os
artigos 532 e 534 do RIR/99 não são aplicáveis simultaneamente, o que reforça a
insubsistência da tese defendida pela decisão recorrida. Nesse sentido, há farta
jurisprudência do CARF, conforme se observa a seguir:
ARBITRAMENTO DE LUCROS ATIVIDADE IMOBILIÁRIA BASE DE CÁLCULO
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.682 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726706/2013-95
8
As regras legais que permeiam o arbitramento de lucros na esfera do IRPJ
não se confundem com as que regem outros regimes de tributação.
Sobreleva-se na atividade imobiliária um tratamento pontual mais distante
do que se empresta às outras atividades. Diversamente das demais em que
a legislação estabelecera um coeficiente que deveria incidir sobre a
integralidade da base de cálculo, desconsiderando-se inclusive quaisquer
custos, na hipótese de pessoas jurídicas que se dedicam à venda de imóveis
o legislador permitira a dedutibilidade do custo do imóvel, desde que
comprovado. 1o CC. / 7a Câmara / ACÓRDÃO 10707.676 em 16.06.2004.
Publicado no DOU em: 02.03.2005.
ARBITRAMENTO CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE APARTAMENTOS PARA
VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS AUTÔNOMAS
As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de unidades autônomas de
prédios residenciais por elas construídos, tendo seus resultados arbitrados
por falta de escrituração comercial, adotarão como base de cálculo do IRPJ
o valor da receita bruta deduzido dos custos devidamente comprovados. 1o
CC. / 5a Câmara / ACÓRDÃO 10515.303 em 13.09.2005. Publicado no DOU
em: 07.03.2006
Ressalto excerto do voto condutor do primeiro aresto transcrito acima(Acórdão
10707.676), de lavra do então Conselheiro Neicyr de Almeida: “Em relação ao
custo irrisório, reiterase que somente são aproveitados os custos lastreados em
documentos hábeis e idôneos. Portanto mais do que argumentos, imporseia a
juntada dos elementos críveis para que se apreciasse o apelo recursal nesse
âmbito.”
A respeito do tema, a doutrina também se manifesta sobre a prevalência da
norma específica sobre a regra geral. Hiromi Higuchi, por exemplo, conclui que “O
art. 16 da Lei no 9.249, de 1995, apesar de ter regulado inteiramente a matéria
para determinação do lucro arbitrado, quando a receita da atividade da pessoa
jurídica é conhecida, o art. 534 do RIR/99 manteve o arbitramento diferenciado
para as empresas imobiliárias.”
(...)
Considerado-se a diferença entre a receita bruta e o custo do imóvel devidamente
comprovado, incorreta a conclusão de que tal diferença seja a própria receita
bruta. Contudo foi isso que fez a decisão recorrida ao concluir que devese aplicar
os coeficientes de determinação do lucro arbitrado sobre tal diferença, uma vez
que os arts. 518 e 519 do RIR/99 determinam que tais coeficientes são aplicáveis
sobre a receita bruta.
Além disso, importante salientar que a base legal do art. 534 do RIR/99 é o art. 49
da Lei no 8.981, de 1995, período em que era vedada a opção pelo lucro
presumido às “empresas imobiliárias” (na realidade, o art. 36, IV, da mesma Lei no
8.98/95 impunha a tais empresas a obrigação de adotarem a tributação com base
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.682 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726706/2013-95
9
no lucro real). Tal obrigatoriedade de tributação pelo lucro real somente teve fim
com o advento da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, que revogou o art.
36, IV, da Lei no 8.981/95 e passou a possibilitar, a partir de 1 o de janeiro de
1999, que as “empresas imobiliárias” fossem tributadas com base no lucro
presumido. Desse modo, impossível, portanto, que se aplicasse o acréscimo de
vinte por cento sobre o coeficiente de lucro presumido para determinação dos
coeficientes de arbitramento de lucro de tais atividades. Como se aplicaria, então,
o art. 534 durante a vigência do art. 36, IV, da Lei 8.981/95? Obviamente, o lucro
arbitrado era a diferença entre a receita bruta e o custo devidamente
comprovado (interpretação literal do art. 534).
Pois bem, se o art. 49 da Lei no 8.981/95 não foi revogado (tanto que compõe o
art. 534 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), como alterar sua aplicação com o
simples fato de as empresas imobiliárias passarem a poder optar pelo lucro
presumido? Como transformar “receita bruta menos custo devidamente
comprovado” (art. 534 do RIR/99) em receita bruta para fins de aplicação dos
coeficientes de arbitramento? (arts. 518, 519 e 534 do RIR/99)Há de se traçar,
ainda, importante paralelo entre o art. 534 do RIR/99 e o art.
5o da Lei no 9.716, de 1998. Nesta, ao contrário daquela, o legislador
explicitamente equiparou o “lucro bruto” nas operações de compra e venda de
veículos usados às operações de consignação para fins de tributação, ou seja, a
diferença entre o preço de venda e o custo de aquisição de veículos usados é
considerada receita, nos mesmos moldes aplicáveis às receitas auferidas em
operações de consignação. Quisesse o legislador que o “lucro bruto” das
operações imobiliárias tivesse tratamento análogo, certamente adotaria
expediente similar ao praticado nas operações de revenda de veículos usados.
Ademais, mesmo a regra geral do art. 532 do RIR/99 impõe que a base de cálculo
do IRPJ no lucro arbitrado será, em regra, 20% superior à base do lucro
presumido.
Aplicando-se o entendimento da decisão recorrida de se aplicar primeiro o art.
534 do RIR/99, e após o art. 532 do mesmo diploma, implicaria que, para as
empresas imobiliárias, seria mais vantajoso optar pelo lucro arbitrado do que se
manter tributado pelo lucro presumido. Ora, qual a lógica que haveria no sistema
de se excluir determinado contribuinte do lucro presumido, por descumprimento
de suas obrigações acessórias ou por opção vedada em lei, para incluí-lo em outro
regime – lucro arbitrado – se este último redundaria em menor carga tributária?
Isso posto, entendo que a conclusão da decisão a quo merece ser reformada,
restabelecendo-se a autuação, nesse ponto, conforme realizada pela autoridade
lançadora.

Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.682 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726706/2013-95
10
Dessa forma, em se tratando o art. 534 do RIR/99 de norma especial aplicável às
pessoas jurídicas que exercem a atividade imobiliária, não há que se falar na aplicação da norma
geral de arbitramento do lucro prevista no art. 532 do RIR/99.
Por fim, a Recorrente pleiteia a redução da multa aplicada de 75% para 20%. Mais
uma vez, a pretensão da Recorrente é contrária à legislação tributária, não havendo previsão legal
para aplicação ou redução da multa de ofício para o percentual de 20%.
A multa aplicada encontra fundamento no art. 44, I da Lei no 9.430/1995, razão pela
qual a Autoridade Tributária tem o dever funcional de aplica-la, tendo em vista que a atividade
administrativa do lançamento é plenamente vinculada à lei, conforme determinam os arts. 3o e
142, parágrafo único, ambos do Código Tributário Nacional.
O argumento de ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa de ofício
prevista em lei passaria, necessariamente, pela análise de matéria constitucional, tendo em vista
que o desrespeito aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade conduziriam ao
reconhecimento da ofensa ao princípio da vedação ao confisco previsto no art. 150, IV, da
Constituição Federal.
Ocorre que este Conselho não tem competência para declarar a
inconstitucionalidade da lei tributária, conforme pacificado pela Súmula CARF no 2. Ademais, no
mesmo sentido dispõe o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o Regimento Interno deste
Conselho.
A Recorrente alega, ainda, que “as falhas eventualmente cometidas pelo Sr.
Clodoaldo nunca evidenciaram ímpeto de sonegar e/ou omitir receitas”. Quanto a esse ponto,
deve-se dizer que caso houvesse a constatação da ocorrência de conduta dolosa de sonegação de
tributos, a multa aplicável seria a multa qualificada, o que não se vislumbra no caso em questão.
Dessa forma, o argumento da Recorrente apenas confirma a Ocorre que houve aplicação de multa
qualificada no caso em questão, o que, por si só, demonstra a insubsistência das alegações
recursais.
Dessa forma, encontrando o devido fundamento legal no art. 44, I da Lei no
9.430/1995, deve ser mantida a multa de ofício aplicada na proporção de 75% sobre o valor do
crédito tributário constituído por ocasião do lançamento de ofício.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.682 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726706/2013-95
11

Fl. 1441
DF CARF MF
Original